Tribunal: TJDFT
Processo: 0739638-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739638-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: JVM COMERCIO &amp; SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO &amp; OFICINA MECANICA LTDA, PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO No 041/2021- DER/DF, DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER 00.070.532/0001-03, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança, deferiu a medida liminar para determinar a imediata suspensão da contratação dos serviços constantes nos lotes 1 e 2 do pregão eletrônico no 041/2021 – DER-DF e todos os seus efeitos, até ulterior decisão do juízo. (ID 31348759 - Pág. 328). Na origem, cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por JVM COMERCIO &amp; SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO &amp; OFICINA MECANICA LTDA, contra ato que imputa ao pregoeiro responsável pelo pregão eletrônico n. 041/2021 – DER/DF, e o DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF. Narra a agravante que restou vencedora do pregão eletrônico no 041/2021 – DER-DF, cuja segunda colocada é a empresa impetrante, ora agravada. O objeto pregoado se refere à contratação de empresa para o “fornecimento de peças, acessórios novos genuínos ou originais dos caminhões, automóveis, utilitários, camionetas, ônibus, micro-ônibus, viaturas e motocicletas da frota do Departamento de Estradas e de Rodagem do Distrito Federal -DER-DF e do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal – BPRv”. Em suas razões recursais, sustenta que: 1) não é inidônea tampouco possui qualquer gravame ou impedimento capaz de macular o ato administrativo que a classificou e habilitou, razão pela qual o objeto pregoado pode ser plenamente adjudicado e homologado em seu favor; 2) em 2017, sofreu a penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a Polícia Militar do DF, pelo período de 12 (doze) meses, mas já foi inteiramente cumprida, haja vista o termo final para 19/3/2018 constante no SICAF; 3) após o prazo da referida penalidade, portanto, estaria apta a participar de licitações e contratações públicas; 4) em consulta ao SICAF existe “nada consta” para a penalidade impedimento de licitar; e, 5) desde 2018 as certidões comprovam que não tem qualquer impedimento a ser contratada pelo Poder Público. Tece arrazoado jurídico sobre a distinção das penalidades e a gradação trazida pela Lei n. 8666/1993. Colaciona certidões emitidas por outros órgãos públicos as quais atestam sua idoneidade. Argumenta a existência de nulidade da decisão agravada porque ausente a fundamentação quanto ao periculum in mora, bem como a atribuição do valor da causa e o recolhimento das custas iniciais. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 31348108). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 7o, § 1o da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, constato ausência de probabilidade do direito. Os documentos carreados aos autos dão conta de que, de fato, a agravante fora apenada com a suspensão temporária de contratar com a Administração Pública pelo período de 12 (doze) meses, de 20/3/2017 a 19/3/2018 (ID 31348761). A referida sanção foi aplicada no contrato n. 33/2014 celebrado com a Polícia Militar do DF - PMDF em virtude de diversas falhas na sua execução, cujo objeto era a manutenção de viaturas da corporação. Lado outro, os demais documentos informam que esse mesmo contrato firmado em 2014 também foi objeto de tomada de contas especial no âmbito da PMDF por ter havido superfaturamento: daí a ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público contra os gestores do contrato à época (ID 31348759, p. 216). O risco do dano é inverso, pois a contratação com órgão público está imbuída de princípios constitucionais que devem ser observados, tais como: a legalidade, moralidade, publicidade, probidade administrativa, competitividade e eficiência. Deve o cuidado com o dinheiro público guiar as licitações, especialmente quando se observa uma semelhança entre o contrato firmado com a PMDF em 2014, no qual a agravante fora penalizada, com o pregão de agora em que a contratação fora suspensa pela decisão agravada (ID 31348759, p. 32). Na verdade, carecem os autos de maiores elementos para aferir o direito das partes, o que enseja o contraditório, principalmente para averiguar eventuais proibições da agravante contratar com o Poder Público. Nesse sentido, registre-se o julgado abaixo: “1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano, ausente o primeiro requisito, incabível a concessão da antecipação de tutela pretendida. 2. O plano de saúde coletivo por adesão pode reajustar a mensalidade dos seus beneficiários, desde que observe determinados parâmetros, tais como expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 3. A manutenção da decisão agravada, até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, é medida que se impõe, pois o processo de origem encontra-se ainda em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada ilegitimidade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da Agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1263645, 07034902220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifou-se] Por fim, nos termos do art. 7o, III da Lei n. 12.016/2009, o juízo a quo entendeu estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar. Do cotejo entre a lei e a decisão agravada, observa-se que a sua fundamentação está coerente e foi feita a contento, pelo o que descabe qualquer argumento de nulidade. O periculum in mora restou cabalmente demonstrado pelo juízo de primeiro grau ao afirmar que “é de se afastar a vencedora do certame para evitar maiores danos futuros à Administração Pública por contratar empresa INIDÔNEA, sancionada administrativamente com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, cuja legalidade já foi aferida em duas instâncias judiciais.” Ademais, eventual ausência de indicação do valor da causa e de recolhimentos das custas iniciais pela impetrante deve ser arguida na instância de origem, como matéria de defesa. Qualquer pronunciamento agora seria uma inadmissível supressão de instância. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator